Tribunal: CARF
Processo: 11516.003932/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003932/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS JUSTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente do produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelo segurado produtor rural pessoa
física, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra..
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-19.361
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 164 a 172.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003932/2009-67
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003932/2009-67

Trata-se de Auto-de-infração (AI) DEBCAD n° 37.222.419-9, fls. 01 e anexos, por
meio do qual se exige do contribuinte em epígrafe o montante R$ 282.006,51 (duzentos
e oitenta e dois mil e seis reais e cinqüenta e um centavos), consolidado em 09/07/2009,
referente a contribuições devidas à Seguridade Social, apuradas no período de 01/2005 a
11/2008. Foram lançadas as seguintes contribuições:
a) levantamentos "TAU" e "Z2 - TRANSP AUTÔNOMO M. OFÍCIO": contribuições
sociais previdenciárias correspondentes à parte da empresa (20%), incidente sobre os
pagamentos
efetuados
a
segurados
contribuintes
individuais,
transportadores
autônomos, relacionados na planilha de fls. 57 a 79, apuradas com base em notas fiscais
ou, quando não constava o valor do frete no campo próprio da nota fiscal e nem foi
apresentado o conhecimento de frete, a base de cálculo foi apurada por aferição indireta,
com base nos valores pagos para fretes com características semelhantes, ou seja, mesmo
peso, mesma cidade de origem e destino, ou, ainda, com a distância equivalente;
(b) levantamentos "SUB" e "Zl - SUBROGAÇÂO M. OFÍCIO": contribuições devidas
pela empresa na condição de adquirente, relativas à contribuição da pessoa física
equiparada ao trabalhador autônomo, incidente sobre a produção rural (2%) e a devida
para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (SAT/RAT),
incidente na comercialização da produção rural, no percentual de 0,10%, apurados com
base nas notas fiscais relacionadas às fls. 48 a 56.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 78 a 80), a empresa não registrava na sua
contabilidade o pagamento aos freteiros, tendo sido emitido, em decorrência, o Auto de
Infração por descumprimento dessa obrigação acessória - DEBCAD n° 37.222.415-6.
Refere o mesmo relatório que, em face da edição da Lei n° 11.941, de 2009 (conversão
da Medida Provisória n° 449/2008), que instituiu novas sanções para as infrações
relativas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, nesse auto de infração foi
observada a aplicação da multa mais benéfica, conforme comparativo demonstrado na
planilha de fls. 89 (frente e verso).
Foram juntados aos autos, por amostragem, cópias de notas fiscais de produtos rurais e
notas fiscais de saída (fls. 27 a 47).
Inconformado como lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação à fl. 93,
alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Alega que o desconto de que trata o presente AI não foi lançado, nem tampouco
recolhido, pois não havia elementos suficientes para tauto, explicando que as notas
fiscais chegam de forma incompleta, impossibilitando a identificação do proprietário do
caminhão ou do motorista, se é pessoa física ou jurídica, bem como do CNPJ. que na
maioria das vezes não é informado. -
Diz que em muitas situações o autônomo não é realmente autônomo, pois muitos
motoristas possuem um caminhão em seu nome e outro em nome da esposa, filhos, etc,
e contratam terceiros para dirigi-los, sendo que nesses casos deveriam ser considerados
como pessoas jurídicas e se sujeitar às obrigações tributárias como tal.
Refere que foi orientado pela contabilidade a fazer o registro perante a Previdência
Social dos segurados transportadores, todavia, não possuía os dados necessários, pois
normalmente compra arroz por meio de um intermediário, não negociando diretamente
com o produtor. Acrescenta paralisou suas atividades desde 12/2008 devido à crise
econômica.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003932/2009-67

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE VEÍCULOS. FRETES. OMISSÃO
NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VICIO INSANÁVEL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
A omissão na indicação dos fundamentos legais da contribuição sobre a
remuneração paga, devida ou creditada ao condutor autônomo de veículo
rodoviário, pelo frete de produtos rurais, acarreta nulidade do lançamento
quando se constata, no caso concreto, a impossibilidade de correção dessa
irregularidade.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente do produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelo segurado produtor rural pessoa
física previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei n.° 8.212/91, ficando sub-
rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados, conforme preceitua o
art. 30, inciso IV, da Lei n.° 8.212, de 1991.
PRESUNÇÃO DO DESCONTO.
O desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 175 a 178, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar apenas a
Inconstitucionalidade da exigência legal, nos seguintes termos:
Os créditos remanescentes, que tratam o presente auto de infração, referem-se às
contribuições do produtor rural, pessoa natural, incidente sobre a comercialização da
produção rural
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em 03/02/2010, julgou inconstitucional o art.
1o, da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25, inciso I e
II, e art. 30, inciso IV, da Lei 8.212/92. Senão vejamos:
( ... )
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003932/2009-67

Retira se da integra do acórdão:
Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento
por sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
de empregados, pessoas naturais, fornecedoras de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do art. 1° da- Lei n° 8540/92, que deu nova redação aos artigos
12, inciso V e VII, 25, incisos I e ll, e 30 inciso IV, da Lei 8212/91, com redação
atualizada até a Lei 9528/97, até que Legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional n° 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertido o ônus da sucumbência (folha 699).
A inconstitucionalidade foi declara observando os princípios da ISONOMIA,
LEGALIDADE,
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
e
a,
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL DO BIS IN IDEM (art. 195, §4°).
• Isonomia: Tratou contribuintes em situação idênticas de forma distintas;
• Legalidade: O Fato gerador foi instituído por ato do Executivo (art. 241 a 244 da IN
MSP/SRP n° 3/2005).
• Inconstitucionalidade Formal: Criado por Lei Ordinária.
• Vedação do Bis in Iden - COFINS já incidente para produtores rurais empregadores.
O Recurso Extraordinário analisado pelo Supremo Tribunal Federal refere-se à pessoa
jurídica que adquire produtos de produtor rural, pessoa natural, que estaria sub-rogada
na obrigação de reter e recolher os tributos.
Ora, é exatamente o caso dos autos, uma vez declarada a inconstitucionalidade, se perde
o alicerce do Auto de Infração de Obrigações Principais n° 37.222.419-9,
consequentemente inexiste o crédito lá apurado, haja vista a inexistência da
Contribuição aqui discutida, bem como a sub-rogação trazida pelo art. 30, IV, da Lei
8212/91.
Em relação à possibilidade de se pleitear a declaração de nulidade de crédito lançado
com fundamento na inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo de norma legal
segue amparo, Decreto n. 70.235/72:
Ari. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julga
mento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009).
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo in-
ternacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009). (grifo nosso).
Ante o exposto, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração, em virtude da
falta de amparo legal, cancelando os créditos lançados em nome da recorrente atinentes
às obrigações dos artigos 25, incisos I e II; 30, inciso IV, e 33, §5°, da Lei 8.212/91.
Considerando que a única alegação do presente recurso está relacionada à questão
da constitucionalidade da autuação, onde o recorrente alega que a decisão do Supremo Tribunal
Federal foi no sentido de declarar inconstitucional a exação levantada perante a lavratura do auto
de infração, sobre as contribuições do produtor rural, pessoa natural, incidente sobre a
comercialização da produção rural, tem-se que não assiste razão ao recorrente, pois a referida
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003932/2009-67

decisão não alcança o enquadramento legal objeto da infração apurada nesta parte do auto de
infração.
Sobre o tema, o CARF já se manifestou com a confecção da súmula 150, que
reza:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Por conta disso, não tem porque esta turma de julgamento decidir de forma
diferente em questões em que já houve manifestação sumular deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital